Tribunal: STJ
Processo: 5004273-25.2014.4.04.7201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2014943 - SC (2022/0222988-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO TEBALDI
ADVOGADO
: JOVENIL DE JESUS ARRUDA - SC012065
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
AGRAVADO
: CLÁUDIO APPEL DA SILVEIRA
AGRAVADO
: MARCIA APPEL DA SILVEIRA DE ESPINDULA
ADVOGADOS
: RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
JOÃO FABIO SILVA DA FONTOURA E OUTRO(S) - SC026510
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANTONIO JOAO RIBEIRO PRESTES
INTERES.
: JOSENEY BRASKA NEGRAO
INTERES.
: YURI ALEXANDRE RIBEIRO
INTERES.
: EDSON BUSCH MACHADO
INTERES.
: SYLVIO SNIECIKOVSKI
INTERES.
: SERGIO AYRES FILHO
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
INTERES.
: MARCO ANTÔNIO TEBALDI
INTERES.
: JOSE MARCOS DE SOUZA
INTERES.
: INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso" (EDcl nos EDcl no Aglnt no AREsp n. 2.563.117/DF, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/11/2024
29/11/2024
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47777102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: adfddeab-9a70-4b5d-ae52-dad9abb0ff14

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47777102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: adfddeab-9a70-4b5d-ae52-dad9abb0ff14

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2014943 - SC (2022/0222988-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO TEBALDI
ADVOGADO
: JOVENIL DE JESUS ARRUDA - SC012065
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
AGRAVADO
: CLÁUDIO APPEL DA SILVEIRA
AGRAVADO
: MARCIA APPEL DA SILVEIRA DE ESPINDULA
ADVOGADOS
: RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
JOÃO FABIO SILVA DA FONTOURA E OUTRO(S) - SC026510
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANTONIO JOAO RIBEIRO PRESTES
INTERES.
: JOSENEY BRASKA NEGRAO
INTERES.
: YURI ALEXANDRE RIBEIRO
INTERES.
: EDSON BUSCH MACHADO
INTERES.
: SYLVIO SNIECIKOVSKI
INTERES.
: SERGIO AYRES FILHO
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
INTERES.
: MARCO ANTÔNIO TEBALDI
INTERES.
: JOSE MARCOS DE SOUZA
INTERES.
: INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso" (EDcl nos EDcl no Aglnt no AREsp n. 2.563.117/DF, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/11/2024
29/11/2024
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47333269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:38
Código de Controle do Documento: 3d49e4b9-4d17-4259-97de-644c48834fdd

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão que negou provimento ao recurso
especial (fls. 7.421-7.428).
O agravante sustenta, em síntese, que:

11. Fato é que o julgamento dos aclaratórios resultou em violação à
proibição de novo julgamento de causa decidida, uma vez que
inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
acórdão embargado quanto à análise das questões fundamentais
apresentadas.
12. O julgamento originário teria sido supostamente omisso quanto à
distinção entre ilegalidade e improbidade, o elemento volitivo dos
agentes e o efetivo dano ao Erário.
13. Entretanto, no acórdão embargado, foram enfrentados adequada e
suficientemente os pontos controvertidos.
14. Relevante citar que há clara demonstração de que as ilegalidades e
irregularidades apontadas revelam a prática de atos de improbidade,
tendo em vista o contexto apresentado e não só pela exigência de
prévia autorização legislativa e de prévio procedimento de
inexigibilidade da licitação (fl. 7.446).

Ao final, requer "a reconsideração da decisão agravada. Caso contrário, que
o presente apelo seja submetido à Turma, para que seja provido o agravo interno e,
sucessivamente, seja provido o recurso especial de fls. 7264-7283" (fl. 7.447).
CLÁUDIO APPEL DA SILVEIRA e MÁRCIA APPEL DA SILVEIRA DE
ESPINDULA, herdeiros de LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, apresentaram impugnação
ao agravo interno (fls. 7.453-7.472).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Na origem, o ora agravante e o Ministério Público do Estado de Santa
Catarina ajuizaram ação civil pública, postulando a condenação dos agravados pela
prática de atos de improbidade administrativa, relacionados à implantação e
manutenção em Joinville da Escola do Teatro de Ballet Bolshoi da Rússia.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido (fls. 6.660-6.678).
Interpostas apelações, foram improvidas pelo Tribunal de origem (fls. 6.910-6.912).
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos modificativos, em
acórdão assim fundamentado:
Documento eletrônico VDA47333269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:38
Código de Controle do Documento: 3d49e4b9-4d17-4259-97de-644c48834fdd

, portanto, a ensejar a atribuição de
Constatam-se omissões no julgado
efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Vejamos.
2.1. Improbidade administrativa. Ilegalidade. Distinção.
Mostra-se essencial ao deslinde da presente questão que
primeiramente seja diferenciado o ato de improbidade relativamente
àqueles que comportam mera ilegalidade.
[...]
Isto é: um erro pode configurar mera irregularidade caso o agente
público não tenha agido, dolosamente, com imoralidade, nos moldes em
que doutrina e jurisprudência afirmam ser exigível para fins de aplicação
da Lei 8.429/92.
[...]
2.2. Cumprimento integral do contrato. Ausência de dano ao Erário.
É incontroverso ao longo de todo o andamento processual que o projeto
foi devidamente executado do início ao fim, tendo a municipalidade
colhido integralmente os benefícios esperados da implantação de filial
do Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Município de Joinville.
Ainda que não se desconheça a ocorrência de ilegalidades na forma
como concretizado o contrato, é inafastável que os resultados da
instalação do Teatro Bolshoi no município de Joinville foram
devidamente atingidos - dentro de previsão orçamentária municipal,
ainda que tenha sido necessário utilizar recursos destinados a outra
rubrica, o que, enquanto irregularidade formal, não configura de forma
alguma dano ao erário.
Não há como imputar objetivamente aos réus dano ao erário puramente
suposto - ora, é ônus de cada parte constituir prova de suas alegações,
obrigação da qual o Ministério Público Federal não se desincumbiu em
nenhum momento (art. 373, I, do CPC).
No caso concreto, houve - segundo as provas constantes dos autos -
cumprimento adequado e total do objeto do contrato, e, ainda que
tenham ocorrido irregularidades ao longo da execução, fato é que
determinar como dano causado ao Erário o valor integral do contrato
implicaria a chancela do enriquecimento ilícito dos Entes Públicos.
Ora, é incontroverso que a empresa contratada nitidamente despendeu
muitos recursos para realizar com presteza os objetivos do contrato, e
que os réus da presente ação - na condição de prefeito municipal -
empreenderam esforços no sentido de viabilizar a parceria que,
conforme demonstrado ao longo da instrução probatória, jamais
envolveu fraudes, desvios, corrupção ou qualquer outra conduta
visando a vantagens individuais.
No entanto, não houve demonstração de possível conluio entre os réus
no sentido de cometer atos de improbidade, eivados de imoralidade no
trato da coisa pública, isto é, com um "plus" relativamente ao campo da
mera irregularidade procedimental. Houve ampla instrução probatória, e
ainda assim nenhum desses elementos jamais passou do plano da
mera conjectura.
[...]
Sendo assim, não restou demonstrada a ocorrência de dano ao erário,
afastando a incidência do art. 10 da Lei 8.429/92.
2.3. Dispensa de licitação. Inexistência. Ilegalidade do procedimento
que não configura dano ao erário.
Documento eletrônico VDA47333269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:38
Código de Controle do Documento: 3d49e4b9-4d17-4259-97de-644c48834fdd

[...]
Percebe-se que o critério elencado por ambos para a caracterização da
improbidade administrativa por inobservância do rito de dispensa de
licitação é, em última análise, a configuração, ou não, de dano ao Erário
no caso concreto, a qual, como visto, não restou configurada.
Entretanto, conforme se verá, a mencionada ausência de demonstração
de inexigibilidade da licitação configura ato de improbidade
administrativa, nos termos do art. 11 da LIA, por ofensa aos princípios
da administração pública.
2.4. Prescrição das sanções
Restou reconhecida, no caso concreto, a prescrição das sanções do art.
12 da Lei 8.429/92, excetuando-se apenas a de ressarcimento integral
do dano, conforme se observa do provimento sentencial:
[...]
Percebe-se que, afastada a condenação dos réus nos termos do art. 10
da Lei no 8.429/92, não há falar em ressarcimento ao erário.
Estando prescritas as sanções previstas no art. 12 da LIA, a análise da
conduta dos réus de violação, em tese, dos princípios da administração
pública resta prejudicada.
3. Conclusão.
Estando demonstrada, no caso concreto, a ausência de dano ao erário
decorrente da instalação do Instituto Bolshoi do Brasil, com sede em
Joinville/SC, não restaram caracterizados atos de improbidade
administrativa nos termos do art. 10 da Lei de Improbidade
Administrativa.
Foi efetivamente comprovada a prestação dos serviços, que, de forma
indene de dúvidas, trouxeram importantes e benéficos frutos para a
municipalidade. Não há elemento que apontem para possível ocorrência
de enriquecimento ilícito por parte dos réus, em razão de o Instituto
Bolshoi se tratar de Escola de grande renome e relevância nacional e
internacional, que cobrou preço condizente com esse quadro, em
hipótese evidente de inexigibilidade de licitação.
Afastada a possibilidade de condenação a ressarcimento ao erário e
prescritas as sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92 (fls. 7.113-
7.121, grifos acrescidos).

Portanto, a fundamentação adotada no acórdão, cujos excertos acima foram
transcritos, é suficiente para respaldar a conclusão alcançada. Uma vez constatada a
omissão do julgado proferido, no âmbito da apelação interposta, sanou o vício a Corte
quando julgou os declaratórios opostos. O que não configura, a propósito,
a quo
violação ao art. 494 do CPC, conforme alegado.
Vale registrar que:

Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio
dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra,
tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de
efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou
mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem
Documento eletrônico VDA47333269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:38
Código de Controle do Documento: 3d49e4b9-4d17-4259-97de-644c48834fdd

alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente
caso (EDcl no Aglnt nos EDcl no AREsp n. 2.563.117/DF, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
25/11/2024
Dje de
).
29/11/2024

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA,
CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DA PARTE
RÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A possibilidade de efeitos infringentes ou modificativos nos
embargos de declaração não configura ofensa ao art. 535 do CPC,
quando conseqüência necessária do reconhecimento dos vícios
autorizadores da oposição do recurso" (AgRg no REsp n. 1.221.496/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
16/6/2020
DJe de
). Nesse sentido: Aglnt no AREsp n. 847.801/SP,
23/6/2020
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
30/8/2021
DJe de
.
2/9/2021
2. No caso, infirmar a conclusão do acórdão recorrido - no sentido de
que "autor/embargado não comprovou o dolo nem mesmo a culpa da
embargante" - demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido (Aglnt no REsp n. 1.331.223/GO, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
).
18/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO.
TRIBUTÁRIO.
AFASTAMENTO
DA
EMPREGADA
GESTANTE. PERÍODO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA.
SALÁRIO
MATERNIDADE.
ANALOGIA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1472734/PR
(Tema 1.295), assentou ser "infraconstitucional a controvérsia sobre a
natureza da remuneração paga à empregada gestante afastada das
atividades de trabalho durante a emergência de saúde pública do COVID
/19 para fins de compensação com as contribuições devidas pelo
empregador".
2. Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio
dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra,
tão somente, efeito integrativo. A possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais
vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem
alteração substancial do pronunciamento.
Documento eletrônico VDA47333269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:38
Código de Controle do Documento: 3d49e4b9-4d17-4259-97de-644c48834fdd

3. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeito
modificativo (EDcl no Aglnt no REsp n. 2.109.081/PR, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
11/6/2024
de
).
17/6/2024

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47333269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:38
Código de Controle do Documento: 3d49e4b9-4d17-4259-97de-644c48834fdd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.014.943 / SC
Número Registro: 2022/0222988-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200572010026660 200772010058838 50042732520144047201 852475
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MARCO ANTÔNIO TEBALDI
ADVOGADO
: JOVENIL DE JESUS ARRUDA - SC012065
RECORRIDO
: LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
RECORRIDO
: CLÁUDIO APPEL DA SILVEIRA
RECORRIDO
: MARCIA APPEL DA SILVEIRA DE ESPINDULA
ADVOGADOS
: RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
JOÃO FABIO SILVA DA FONTOURA E OUTRO(S) - SC026510
INTERES.
: ANTONIO JOAO RIBEIRO PRESTES
INTERES.
: JOSENEY BRASKA NEGRAO
INTERES.
: YURI ALEXANDRE RIBEIRO
INTERES.
: EDSON BUSCH MACHADO
INTERES.
: SYLVIO SNIECIKOVSKI
INTERES.
: SERGIO AYRES FILHO
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
INTERES.
: MARCO ANTÔNIO TEBALDI
INTERES.
: JOSE MARCOS DE SOUZA
INTERES.
: INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Documento eletrônico VDA47750793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 22e6f903-164c-47e8-a718-571826a51423

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO TEBALDI
ADVOGADO
: JOVENIL DE JESUS ARRUDA - SC012065
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
AGRAVADO
: CLÁUDIO APPEL DA SILVEIRA
AGRAVADO
: MARCIA APPEL DA SILVEIRA DE ESPINDULA
ADVOGADOS : RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
JOÃO FABIO SILVA DA FONTOURA E OUTRO(S) - SC026510
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANTONIO JOAO RIBEIRO PRESTES
INTERES.
: JOSENEY BRASKA NEGRAO
INTERES.
: YURI ALEXANDRE RIBEIRO
INTERES.
: EDSON BUSCH MACHADO
INTERES.
: SYLVIO SNIECIKOVSKI
INTERES.
: SERGIO AYRES FILHO
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
INTERES.
: MARCO ANTÔNIO TEBALDI
INTERES.
: JOSE MARCOS DE SOUZA
INTERES.
: INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 22e6f903-164c-47e8-a718-571826a51423